Tribunal: TJMT
Processo: 0002713-82.2017.8.11.0029
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002713-82.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO GUIMARAES - CPF: 003.585.871-07 (APELADO), JANAINE MORAES GUIMARAES - CPF: 342.445.768-00 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0091-16 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MANOBRA IMPRUDENTE - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA –
QUANTUM
MANTIDO –

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
-
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I- Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar.

II- Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente.

III- São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral ao Autor e sua família, que ultrapassa o mero aborrecimento.

IV- Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.
Quantum
mantido.

V - Se a parte interpõe embargos de declaração alegando omissão, enquanto que a decisão embargada já envia enfrentado os fundamentos levantados pela parte, verifica-se o caráter manifestamente protelatório ensejando a condenação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021